Tribunal: TCU
Processo: 000.116/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90020/2025, modalidade Pregão e Uasg 396002 (Objeto: Serviços de remoção das defensas existentes, fornecimento e instalação de novos conjuntos de defensas para fixação em instalações portuárias, sob demanda, com possibilidade de adesão por outros portos administrados por entes da administração pública.)

Inteiro teor:
Acórdão 2174/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Infraport Comércio e Serviços de Infraestrutura Portuária e Tecnologia Subaquática Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90020/2025, conduzido pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). Considerando que o objeto do certame, regido pela Lei 13.303/2016, consiste na contratação, por sistema de registro de preços, de empresa especializada nos serviços de remoção de defensas existentes, fornecimento e instalação de novos conjuntos de defensas para fixação em instalações portuárias. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Considerando que a representante alega quatro irregularidades principais: exigência indevida de licenciamento ambiental; indevida exigência de tradução juramentada; indevida exigência de "desenho técnico" na proposta; e falta de fundamentação jurídica na decisão do recurso administrativo. Considerando que a exigência de licença ambiental na fase de habilitação mostrou-se regular, devidamente fundamentada na legislação (Lei 12.305/2010 e Lei 6.938/1981) e compatível com a jurisprudência desta Corte (a exemplo do Acórdão 247/2009-TCU-Plenário ), tratando-se de requisito atinente à própria capacidade operacional da empresa para o manejo e destinação de resíduos sólidos potencialmente poluentes decorrentes da remoção das defensas. Considerando que restou evidenciado erro material da Codeba ao fundamentar a ausência de tradução juramentada de um documento ( International Bill of Lading ) que, de fato, havia sido apresentado por outra licitante, violando o princípio da motivação. Considerando, quanto à exigência de "desenho técnico" das defensas, que, embora materialmente justificável para aferir a conformidade da proposta, houve ambiguidade na redação do item 5.1-g do Termo de Referência, que demandava o documento ao "proponente vencedor" em vez de ao "proponente mais bem classificado", falha agravada pela inércia da comissão em realizar diligência para saneamento, contrariando o art. 56, § 2o, da Lei 13.303/2016. Considerando que a decisão da autoridade competente que negou provimento ao recurso administrativo da representante careceu de fundamentação adequada e consistente, limitando-se a reiterar razões adotadas na fase de habilitação sem o devido enfrentamento explícito e individualizado dos argumentos recursais, em inobservância ao art. 50, inciso V, da Lei 9.784/1999. Considerando, entretanto, que as referidas falhas processuais praticadas pela UJ não tiveram o condão de comprometer a validade da licitação, vez que a representante foi corretamente desclassificada por não atender legitimamente ao item editalício referente à obrigatória licença ambiental. Considerando que restou afastado o perigo da demora, ante a efetiva assinatura do contrato e emissão de ordem de serviço à empresa adjudicatária, e que se encontra inequivocamente configurado o perigo da demora reverso, dada a premente essencialidade das defensas portuárias para a segurança das embarcações, continuidade das atividades do porto e mitigação de riscos econômicos e jurídicos. Considerando, alfim, a manifestação uniforme vazada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) consoante a instrução de peças 46-47 no sentido de se conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e expedir ciências preventivas à unidade jurisdicionada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade cabíveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) adotar as providências elencadas no item 1.7 deste acórdão; d) comunicar esta deliberação à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e à representante; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.116/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Infraport Comércio e Serviços de Infraestrutura Portuária e Tecnologia Subaquática Ltda. (26.373.813/0001-10). 1.2. Unidade jurisdicionada: Companhia das Docas do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus Falcão de Almeida Seixas (21159/OAB-BA), entre outros, representando a Companhia das Docas do Estado da Bahia; Helvio Jose Lopes, representando a Infraport Comercio e Serviços de Infraestrutura Portuária e Tecnologia Subaquática Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90020/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. deixar de realizar diligência para saneamento de falhas formais, a exemplo da ausência de apresentação por licitante do projeto executivo das defensas (desenho técnico) previsto no item 5.1-g do TR, em desobediência ao art. 56, § 2o, da Lei 13.303/2016; 1.7.1.2. redação ambígua do item 5.1-g do Termo de Referência, ao mencionar "proponente vencedor", não refletindo com precisão a intenção da Administração, sendo mais adequado que a exigência deveria recair sobre o "proponente mais bem classificado", em afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, previstos no art. 31, caput, da Lei 13.303/2016; e 1.7.1.3. não realizar a adequada motivação das decisões administrativas, especialmente em sede recursal, com o enfrentamento explícito dos argumentos apresentados pelos interessados, em desobediência ao art. 50, inciso V, da Lei 9.784/1999.